Tribunal: TJDFT
Processo: 0704187-86.2020.8.07.0018
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-11-12

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: APELAÇÃO CÍVEL (198) No do Processo: 0704187-86.2020.8.07.0018 APELANTE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL - IPREV, DISTRITO FEDERAL REPRESENTANTE LEGAL: DISTRITO FEDERAL APELADO: JOSE HENRIQUE RODRIGUES NAVA Relatora: Desa. Fátima Rafael DESPACHO O Distrito Federal pugna a nulidade da r. sentença por ausência de perícia médica ou, alternativamente, a sua reforma para julgar improcedente o pedido de isenção do Imposto de Renda, sob o fundamento de que não foi constatada se “a doença que acomete o Autor pode ser identificada efetivamente como “neoplasia maligna” 1 , nos termos do art. 6o, inc. XIV, da Lei no 7.713/1988”. Ocorre que, após a prolação da r. sentença, o Autor foi submetido a perícia médica oficial, a qual concluiu que “o(a) periciando(a) é portador (a) de Carcinoma, CID 10:C-80. É doença especificada em lei como neoplasia maligna” (Id. 20676158). Assim, intime-se o Apelante para que se manifeste, no prazo de 10 (dez) dias, a respeito da preliminar de ausência de interesse recursal arguida nas contrarrazões de Apelação (Id. 20676154). Brasília, 29 de outubro de 2020. Desembargadora Fátima Rafael Relatora